Tribunal: TJBA
Processo: 8051169-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051169-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de negativação realizada por instituição bancária. Sentença de improcedência sob alegação de ausência de ato ilícito. Apelação interposta pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a origem do débito que ensejou a inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) se, constatada a irregularidade da negativação, é devida a indenização por danos morais, diante de anotações negativas preexistentes.

III. Razões de decidir

3. O banco não demonstrou a origem do débito inscrito, apresentando contrato diverso do que fundamentou a negativação.

4. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica, a inscrição é indevida.

5. Contudo, constatada a existência de inscrições anteriores legítimas, incide a Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
É indevida a negativação fundada em débito cuja origem não foi comprovada pela instituição credora. 2. A existência de anotações anteriores legítimas em nome do consumidor impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051169-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAIANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR